Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703782-79.2022.8.07.0018 RECORRENTE: NTT BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEITADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA. ACOLHIDA. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). RE 1.287.019/DF – TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. NECESSÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 DA LC 190/2022. INOCORRENTE. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO RE 1.287.019/DF – TEMA 1.093. ALÍQUOTA. BASE DUPLA. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO. INOCORRENTE. COMPENSAÇÃO. EFEITOS DA SEGURANÇA. A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE IMPETRADA E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Restando demonstrado que a parte impetrante se insurge contra a exação tributária que considera inconstitucional, além de haver comprovação de que vem suportando com o pagamento do imposto, o que gera o justo de receio de que cobrança continue sendo cobrada, não há que se falar em inadequação do mandando de segurança. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. Não há razões para que o feito fique suspenso em razão da determinação de suspensão de segurança deferida pela Presidência deste eg. TJDFT nos autos 0706978-14.2022.8.07.0000 e a submissão do tema do Conselho Especial desta Casa de Justiça, uma vez que nos referidos processos não houve a determinação de sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria controvertida referente à aplicação das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL regulamento na LC 190/2022. 3. Conforme determina o artigo 4o, § 9o da Lei 8.437/1992 e a Súmula 626 do Supremo Tribunal Federal, a suspensão da liminar, deferida pelo Presidente do Tribunal, deve vigorar até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, salvo determinação em contrário na decisão que a deferir. 3.1. A decisão proferida pela Presidência do TJDFT nos autos do pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 não faz qualquer ressalta expressa no sentido de que os efeitos da suspensão devem ser cessados antes do trânsito em julgado da decisão de mérito dos autos principais, razão pela qual os efeitos da sentença concessiva da segurança devem ficar suspensos até o trânsito em julgado do feito. 4. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária – CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 5. A Lei Complementar no 190/2022, editada para fazer cumprir o entendimento do Supremo Tribunal Federa, trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, ao prever os contribuintes, forma de cobrança, aplicação de alíquotas, forma de apuração e recolhimento do imposto, portanto, não se trata de norma que apenas altera o prazo para recolhimento de obrigação tributária, mas de norma que institui o DIFAL-ICMS, pois não havia Lei Complementar anterior capaz de justificar a exigibilidade do tributo, devendo-se ressaltar que a manutenção da cobrança durante os exercícios anteriores somente foi possível em razão da modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema, que permitiu a exação do imposto previsto em norma considerada inconstitucional. 5.1. Considerando que a Lei Complementar 190/2022 somente foi promulgada no ano de 2022, e trouxe inovações na ordem tributária, necessário observar-se os princípios da anterioridade nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL-ICMS, que somente pode ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2023. 6. Não há inconstitucionalidade no artigo 3a da LC 190/2022, pois não houve a aplicação de um princípio não expresso na Constituição da República, mas sim a simples determinação de que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal deveriam ser observados, nos termos já expostos na Carta Magna, bem como não houve ofensa ao pacto federativo, uma vez que não houve a criação de nova hipótese de anterioridade. 7. O julgamento do RE no 1.287.019/DF (Tema 1.093), em que a Suprema Corte entendeu ser necessária a edição de lei complementar para regular o mecanismo de compensação entre os Estados, é inaplicável aos casos em que o destinatário da mercadoria é contribuinte do ICMS, pois naquele julgamento foi analisado tão somente em que haja destinação de bens serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS. 7.1. A validade da cobrança decorre da própria Constituição Federal, que já previa, antes mesmo da EC 87/2015, a possibilidade de cobrança da diferenciação de alíquota do ICMS nas operações interestaduais, regulamentada pela LC 87/96 (Lei Kandir), que previu a diferenciação entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto. (artigo 6o, § 1o). 8. Inexiste afronta à Constituição quanto à previsão das alíquotas na Lei Complementar 190/2022, uma vez que há disposição expressa no sentido de que o ICMS-DIFAL deve ser calculado a partir da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a interestadual. 9. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltada nas súmulas 269 e 271, o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. Precedentes. 10. Recurso da impetrante conhecido e não provido. Recurso do impetrado e Remessa Necessária conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada. Referido acórdão foi integralizado pelo que se segue: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRENTES. OMISSÃO. PRESENTE. COMPENSAÇÃO. ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE ASSUNÇÃO DO ENCARGO. DESNECESSÁRIA. OMISSÃO SANADA. RECURSOS DA IMPETRANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO IMPETRADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça considerou omisso o acórdão que analisou os embargos de declaração anteriormente julgados, quanto à matéria de condicionamento da compensação de valores recolhidos a título de ICMS ao cumprimento do disposto no art. 166 do CTN, determinando o retorno dos autos para que seja analisada a matéria. 2. Nos termos do art. 15 da Lei no 12.016/2009, o recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal que conceder ou negar a suspensão de segurança é o agravo, sem efeito suspensivo, que deve ser interposto perante o Conselho Especial no prazo de 5 (cinco) dias. 3. O acórdão foi expresso e claro ao assentar que a Lei Complementar no 190/2022 regulou a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC no 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL) nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS, estabelecendo novos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes para fins de cobrança da diferença de alíquotas de ICMS, de modo que não há como acolher o argumento de que a referida lei não instituiu ou majorou tributo e não deve observância ao princípio da anterioridade. 3. Especificamente em relação ao ICMS, a Constituição não excepcionou a aplicação dos referidos princípios, de modo que é inegável que, ao estabelecer a necessidade de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022 está em consonância com o texto constitucional. 4. Resta aplicável ao pedido de compensação tributária o Tema Repetitivo 118/STJ, fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP, na qual restou delimitado que: “(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco”. (REsp n. 1.365.095/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019.) 4.1. Na hipótese dos autos adota-se a previsão contida na alínea “a” do entendimento paradigma, pois a pretensão da impetrante foi para que fosse reconhecida a inexigibilidade do ICMS DIFAL durante o ano de 2022, sendo o pedido de compensação apenas consequência do pedido de inexigibilidade da exação, ou seja, o mandando de segurança não foi impetrado apenas com o objetivo de obter juízo específico sobre parcelas a serem compensadas. 5. A compensação de valores deve ser reclamada na via administrativa ou por meio do ajuizamento de demanda específica, por meio da qual poderá ser realizada a instrução probatória, com a apresentação dos documentos pertinentes. 6. Recurso da impetrante conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a negativa de prestação jurisdicional. Destaca que o acórdão recorrido deixou de se manifestar acerca da inconstitucionalidade da utilização da metodologia da base dupla nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do DIFAL/ICMS. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 146, incisos I e II, alíneas “a” e “b”, e §1o, e 150, incisos III, “b” e “c”, ambos da CF, sustentando que o Distrito Federal vem promovendo a cobrança do DIFAL, nos termos da Emenda Constitucional 87/2015, antes mesmo da edição e eficácia de Lei Complementar, que previna conflitos entre os entes federados e fixe normas gerais para a cobrança do imposto, não observando também o princípio da anterioridade anual e nonagesimal; b) artigos 152 e 155, inciso II, § 2o, incisos VII e VIII, ambos da Constituição Federal, asseverando que o DIFAL incidente em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto deve ser calculado com base no valor real da operação (base única) e não de acordo com a metodologia da base dupla, sob pena de ofender o princípio da vedação à discriminação em razão da procedência ou destino. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO AFONSO FABRI DEMARTINI, OAB/SP 289.131 (ID 57718180 e ID 57721345). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Não obstante, tem-se que o recurso extraordinário cabe ser admitido em relação à indicada inobservância aos artigos 152 e 155, inciso II, § 2o, incisos VII e VIII, ambos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PEDRO AFONSO FABRI DEMARTINI, OAB/SP 289.131 (ID 57718180 e ID 57721345). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005